Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-36.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Continuidade delitiva. Falta de provas. Indenização por dano moral. Falta de pedido.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas.
2 - As declarações firmes e coesas da vítima, de que foi abusada sexualmente pelo réu, seu padrasto, narrando com detalhes como ocorreu, coerentes e harmônicas com os depoimentos da mãe dela, são provas do crime de estupro de vulnerável.
3 – Não havendo provas seguras de que o réu cometeu mais de um crime de estupro de vulnerável – a vítima afirmou que foram “umas” três vezes, mas, indagada, disse que não lembrava como e quando aconteceram, apenas que foram na mesma casa - no Paranoá -, deve se reconhecer um único crime, e não continuidade delitiva.
4 – Possível fixar indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso de indenização da vítima ou do Ministério Público, independentemente de instrução probatória. Se o pedido não foi feito na denúncia nem nas alegações finais, afasta-se a indenização.
5 - Apelação provida em parte.